Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, de forma unânime, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública a ele pertencente, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”
2. Recurso conhecido e provido.